Tribunal: TJSP
Processo: 1500315-52.2019.8.26.0530
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO PRIVILEGIADO – APELAÇÃO CRIMINAL – ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA, COM BASE NO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE – "Res furtiva" de valor que não pode ser considerado insignificante ou irrisório. Imputação de crime de furto qualificado pela escalada e pelo concurso de agentes, a demonstrar maior reprovabilidade da conduta. Ausência

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO PRIVILEGIADO – APELAÇÃO CRIMINAL – ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA, COM BASE NO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE – "Res furtiva" de valor que não pode ser considerado insignificante ou irrisório. Imputação de crime de furto qualificado pela escalada e pelo concurso de agentes, a demonstrar maior reprovabilidade da conduta. Ausência dos requisitos do denominado princípio da insignificância. Recurso não provido, corrigindo-se, de ofício, erro material no dispositivo da sentença, para constar a capitulação legal correta pela qual o acusado foi condenado.